Tribunal: TJBA
Processo: 8004154-79.2024.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004154-79.2024.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOSEFA DE LIMA TEIXEIRA

Advogado(s)
:
GUSTAVO PALMA SILVA

APELADO: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL

Advogado(s)
:
FABIO FRASATO CAIRES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO INEXISTENTE. SINDICATO. COMPROVAÇÃO DE FILIAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta por pensionista do INSS contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, em razão de descontos mensais realizados em seu benefício, sob a rubrica “CONTRIB SINDINAPI”, decorrentes de suposta filiação não autorizada ao sindicato recorrido.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se os descontos realizados no benefício previdenciário da autora foram indevidos por inexistência de vínculo contratual com a entidade sindical.

III. Razões de decidir:

3. Comprovada a filiação da autora ao sindicato recorrido mediante documentação, evidenciando adesão voluntária e autorização expressa para desconto, inexiste ato ilícito ou dano indenizável.

4. Inexistindo irregularidade nos descontos, não há falar em restituição de valores nem em reparação por danos morais.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
Comprovada a adesão do beneficiário ao sindicato, são legítimos os descontos realizados no benefício previdenciário, não havendo direito à restituição nem à indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 313, 341 e 373, II.

Jurisprudência citada:

TJ-SC - Apelação: 5002422-16.2022 .8.24.0043, Relator.: André Carvalho, Julgamento: 21/11/2023, Terceira Câmara de Direito Civil.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação cível
n.º 8004154-79.2024.8.05.0191
tendo como apelante,
JOSEFA DE LIMA TEIXEIRA
, e apelada,
SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento ao recurso,
conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

JG19

Procurador(a) de Justiça